Tribunal: TJMT
Processo: 1005087-39.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005087-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes, Anulação]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[AMILTON MENDES BASTOS - CPF: 021.174.471-98 (ADVOGADO), AMILTON MENDES BASTOS - CPF: 021.174.471-98 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É pacifica a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Amilton Mendes Bastos
na condição de terceiro interessado em desfavor da decisão interlocutória

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública n°

1001934-86.2020.8.11.0003 proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Município de Rondonópolis
, a qul determinou a realização de novo processo seletivo para contratação de professores da Educação Básica pela Municipalidade no prazo de 45 dias.

Sustenta o Agravante que diante da impossibilidade de demonstração de qualidade de necessitadas dos beneficiários da Ação Civil Pública, a Defensoria Pública não teria legitimidade ativa para propor a demanda coletiva.

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso ID 42473995.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 43037964).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por terceiro interessado que impugna a legitimidade ativa da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para propor a presente Ação Civil Pública.

Ocorre que,
da análise dos autos, verifica-se que foi proferida sentença nos autos da ação principal em 13/11/2020, julgando parecialmente procedente o pedido inicial, ID. 43528029 dos autos originários, conforme se vê:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o feito, COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, para determinar que o requerido Município de Rondonópolis realize novo processo seletivo simplificado, com o mesmo objeto do lançado com o “Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020/SMGP”, a fim de assegurar a integração social e o acesso a cargos públicos daqueles que possuem necessidades especiais compatíveis com os cargos disponibilizados pelo Poder Público, nos moldes da fundamentação espojada nesta decisão, devendo dar ampla publicidade ao novo certame, a fim de que o grupo de pessoas atingidas pela presente decisão possa tomar conhecimento do aditamento do edital anterior, viabilizando a participação destes no certame.

Ratifico em sentença a tutela provisória de urgência outrora concedida.”.

Inclusive, no ID 50682887, há comunicação do Ente Público de cumprimento da decisão.

Dessa forma, considerando que a Ação Principal foi sentenciada e a sentença já foi cumprida, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso.

A propósito, o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso” (STJ 1ª Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu Ação de Improbidade Administrativa e deferiu a indisponibilidade de bens. 2. Verifica-se que o processo principal já foi julgado extinto, conforme consta da decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao Recurso Especial: "Não fossem os óbices acima expostos, extrai-se do SAJ - Sistema de Automação do Judiciário, que a ação da qual originou o agravo de instrumento foi extinta, o que torna prejudicado o presente recurso." (fl. 10722, grifo acrescentado). 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Assim ocorreu a perda do objeto do Recurso Especial, em face da extinção do processo principal. 5. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1351883 SC 2012/0007211-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/2/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/5/2015).

Ainda, na jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DECISAO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGENCIA – PRETENSAO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURACAO MENSAL DO ICMS – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.

A prolação de sentença nos autos de origem enseja a perda superveniente do objeto e a prejudicialidade do recurso.

(N.U 1018484-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Ante o exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto
, NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento por estar manifestamente prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021